Tribunal: STF
Processo: RHC 234949
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO QUATRO VEZES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Leandro Gonçalves da Silveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 805.011, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Em 24/5/2017, o recorrente foi denunciado, com outros corréus, pela prática de homicídio qualificado, por quatro vezes, por motivo torpe, cruel, mediante emboscada, motivado por vingança (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), receptação (art. 180 do Código Penal) e corrupção de menores de idade, com eles praticando infração penal (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), todos os delitos em concurso material (e-doc. 5). 

Consta do processo que, em 17.2.2017, o juízo da Vara Criminal da comarca de Alvorada/RS decretou a prisão preventiva do recorrente para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Realçou-se que o recorrente teria uma ação penal em curso pelo apontado delito de homicídio tentando (Ação Penal n.  015/2.17.0001144-7) (e-doc. 6).  

Em 19.5.2017, a denúncia foi recebida na Ação Penal n. 003/2.17.0001041-8 (fl. 5, e-doc. 10). Em 15.1.2020, foi declinada a competência e os autos foram redistribuídos para o juízo da Terceira Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS (Ação n. 5091444-69.2020.8.21.0001). 

Em 21.9.2020, a prisão preventiva do recorrente e dos corréus foi mantida pelo juízo da Terceira Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, ao julgar presentes os requisitos, nestes termos: 

“A despeito dos argumentos dispensados pela defesa, não é caso de revogação da prisão preventiva do acusado Leandro, permanecendo hígidos os requisitos e os fundamentos que a ensejaram, nos termos da decisão proferida em 17/02/2017, nos autos n° 003/2.17.0001041-8, oriundo da Comarca de Alvorada. A medida foi lastreada na gravidade concreta dos fatos imputados (quatro homicídios em que as vítimas foram decapitadas), em possível contexto de grupo criminoso. 
Vale ressaltar que a necessidade da segregação cautelar foi revisada de ofício em 15/07/2020, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo sido ratificada a sua imprescindibilidade à garantia da ordem pública. 
Ressalto, no que tange à alegação de excesso de prazo, que o tempo da prisão preventiva do acusado não se afigura desproporcional aos crimes imputados (imputação de múltiplos crimes de homicídios qualificados e crimes conexos). Salienta-se que a demora na tramitação do feito deveu-se as suas peculiaridades, pois se trata de processo com oito denunciados (um dos quais com punibilidade extinta pelo óbito), com procuradores distintos e número elevado de testemunhas, residentes em municípios distintos. Ademais, sobreveio a paralisação dos trabalhos forenses pela pandemia da COVID-19, como notório.
Assim, não é caso de revogação da prisão preventiva do réu, tampouco de substituição por medidas cautelares diversas. 
Pugna, ainda, a defesa, a concessão da prisão domiciliar humanitária a Leandro, em razão das comorbidades por ele apresentadas. Apesar dos argumentos dispensados, não há demonstração de que o acusado esteja extremamente debilitado, para fins de preencher os requisitos autorizadores da benesse da prisão domiciliar previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. 
Veja-se que o laudo acostado afasta qualquer risco de vida na situação atual do réu, sendo que, apesar de referir que é necessário que ele se submeta a procedimento cirúrgico, referiu que o procedimento ainda não é de urgência. Também nada consta que o réu não possa ser submetido ao devido tratamento na condição de preso.
(...) Isso posto, indefiro os pedidos de revogação de prisão e de concessão de prisão domiciliar formulados pela defesa de Leandro. 
De outro lado, determino que seja oficiado à SUSEPE para que providencie o devido tratamento médico ao réu Leandro, comunicando a este juízo, no prazo de vinte dias, as providências tomadas” (e-doc. 22). 

3. Em 14.12.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 0103926-89.2020.8.21.7000, impetrado em favor do recorrente, a Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Consoante se infere dos autos eletrônicos, o paciente, em tese, em conluio com no mínimo outros sete comparsas, ceifou a vida de quatro indivíduos, decapitando-os barbaramente, por mera represália a infortúnio anterior. A gravidade da conduta atribuída ao constrito é exorbitante. É a volta da barbárie, que remonta a Revolução Federalista de 1893, guerra civil ocorrida em solo gaúcho, entre Federalistas (Maragatos) e Republicanos (pica-paus), em que eram comuns as degolas. Ainda, há o evidente risco de reiteração delitiva pois o coacto ostenta condenação por crime de homicídio anterior, nos autos da ação penal nº 15/2.17.0001144-7. Daí que, em que pese comprovadas as comorbidades elencadas pelo impetrante, não há se cogitar a prisão domiciliar humanitária ou a aplicação das medidas cautelares diversas. Tudo indica que o paciente está recebendo atendimento médico no ergástulo público e que ele inclusive já foi submetido à avaliação médica, especialmente porque o laudo foi ratificado, com indicação de tratamento específico para esofagite péptica, não havendo, por ora, razões para duvidar da lisura daquilo que foi atestado pelo Sr. perito. Da mesma forma, não houve comprovação de que desenvolvidos sintomas mais gravosos pela infecção do paciente pelo COVID-19. Constrangimento ilegal não evidenciado. 
ORDEM DENEGADA” (e-doc. 10). 
4. Em 17.3.2021, “apresentou o Ministério Público aditamento à denúncia, de modo a especificar a conduta de cada um dos acusados, incluir qualificadoras aos crimes de homicídio, além de novo crime de associação para o tráfico de drogas. Aos réus passaram a responder pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe – duas vezes), III (meio cruel), IV (emboscada) e IV (uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas) do Código Penal, por quatro vezes; do artigo 180, caput, do Código Penal; do artigo 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei 11.343/06; e do artigo 244-B, caput e §2º, do ECA, por duas vezes”. O aditamento à denúncia foi recebido em 11.2.2022 (e-doc. 21). 

5. Em 1º.7.2021, o pedido da defesa para revogação da prisão preventiva do recorrente, com o argumento de excesso de prazo na instrução criminal, foi indeferido pelo juízo da Terceira Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, nestes termos:
“Não obstante aos argumentos trazidos pelas combativas defesas, tenho que não está configurado excesso de prazo, uma vez que o processo ostenta natureza complexa, abrangendo diversos acusados, vítimas e testemunhas, sendo até aqui devidamente impulsionado, inclusive com diversos atos instrutórios praticados na Comarca de Alvorada, cujo aproveitamento da prova já foi determinado por este Juízo.
Quanto aos requisitos da prisão, estão presentes, nos termos da fundamentação do decreto prisional e das decisões posteriores, às quais remeto para evitar tautologia. Os acusados BRUNO, CRISTIAN, CRISTIANO (obs.: já extinta a punibilidade), VINÍCIUS e LEANDRO foram indicados como executores do fato pelo também acusado ALISSON, que na oportunidade admitiu participação no fato. No interior do veículo em que encontrados os corpos das vítimas foram encontrados, ainda, impressões digitais dos acusados BRUNO e CRISTIAN. LEANDRO é apontado como um dos mandantes do crime, por retaliação à delito patrimonial praticado contra a casa de sua genitora. ANDRÉ, por sua vez, é apontado como uma das grandes lideranças da facção ‘antibala’, atuando como mandante/anuente de dentro do estabelecimento prisional. 
A forma com que praticados os fatos indica frieza e violência desmedida por parte dos supostos autores e do grupo criminoso que, em tese, integravam, já que, segundo a versão acusatória, as vítimas teriam sido sequestradas e conduzidas até local diverso, no qual foram brutalmente agredidas e, por fim, mortas decapitadas. Assim, é evidente a periculosidade dos imputados. 
Deste modo, as medidas de prisão devem ser mantidas, em relação a todos os acusados, não sendo suficiente a aplicação de medidas alternativas.
Quanto à primariedade alegada pela defesa do réu LEANDRO, essa não é suficiente para ensejar a soltura neste momento processual. Conforme a palavra do acusado ALISSON, LENDRO (identificado por ele como ‘Turco’) agia como liderança do tráfico local, a mando do acusado ANDRÉ (‘Gordo Dé’). Embora a defesa mencione que esse acusado responde a apenas a um processo, não transitado em julgado, ressalta-se que se trata de feito por crime contra a vida, no qual já há decisão de pronúncia (proc. n° 015/2.17.0001144-7). 
(...) Ante o exposto, indefiro os pedidos de liberdade” (e-doc. 13). 

Em 6.4.2022, o juízo da Terceira Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS manteve a prisão preventiva do recorrente pelos mesmos motivos subsistentes, ao avaliar de ofício a necessidade de  manutenção da prisão (e-doc. 12). 

6. Consta do processo que o recorrente foi pronunciado em 16.1.2023, pelos delitos tipificados no “artigo 121, §2º, incisos I (duas vezes), III, e IV (duas vezes), do Código Penal, por quatro vezes (1º, 2º, 3º e 4º fatos), no artigo 35, c/c o artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 (5º fato) e, no artigo 180, caput, do Código Penal (6º fato)”.

A prisão preventiva foi mantida, “haja vista que subsistem integralmente os motivos que ensejaram as segregações cautelares, nos termos das decisões que as decretaram e mantiveram, às quais remeto para evitar tautologia, cujos fundamentos são reforçados pela decisão de pronúncia ora proferida. Assim, em atenção ao artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados André, Cristian, Fábio, Leandro e Vinícius. Também fica mantida a ordem de prisão exarada em face do réu Bruno, foragido até a presente data” (fls. 4-44, e-doc. 24). 

 7.  Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça que contra essa decisão foi interposto o Recurso em Sentido Estrito n. 5116596-17.2023.8.21.0001, pendente de julgamento pelo órgão colegiado. 

8. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do Habeas Corpus n. 0103926-89.2020.8.21.7000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 805.011 no Superior Tribunal de Justiça. A defesa alegou “excesso de prazo na formação da culpa, ‘ausência de justa causa – indícios suficientes de autoria, os requisitos da prisão preventiva não existir mais, bem como, a descrição da conduta praticada pelo paciente, não está descrita com todas as circunstâncias, como exige o art. 41 do CPP, transformando numa acusação genérica’” (sic). Pediu a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar ou a fixação de medidas cautelares (e-doc. 17).

Em 25.5.2023, em decisão monocrática, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o habeas corpus em razão da prolação da sentença de pronúncia (e-doc. 30).

Essa decisão foi reconsiderada, para analisar a legalidade da prisão preventiva. Em 2.8.2023, foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 805.011, nestes termos: 
“Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da periculosidade acentuada do agravante, visto que o crime em análise foi praticado motivado por vingança, mediante extrema violência – decapitação das vítimas. Reparem que as circunstâncias narradas no decreto constritivo evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio qualificado. 
Ademais, ressaltou o Magistrado ostentar o recorrente uma sentença condenatória pelo crime tentativa de homicídio. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 
Parece-me, assim, suficientemente fundamentada a prisão preventiva e devidamente evidenciada a periculosidade do réu, o que foi devidamente reforçado na sentença de pronúncia. 
Dessa forma, justifica-se a manutenção da custódia do agravante pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
(...) No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputada ao agravante e da possibilidade de reiteração delitiva.
(...) Por derradeiro, as teses referentes ao excesso de prazo para a formação da culpa, ausência de indícios mínimos de autoria e inépcia da peça acusatória não foram apreciadas pelo colegiado estadual, razão pela qual esta Corte não pode deles conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
(...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 40). 

Contra essa decisão a defesa postulou o julgamento do agravo regimental pelo órgão colegiado. Em 9.10.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIDICADO POR MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE EMBOSCADA, POR QUATRO VEZES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
 1.	Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da periculosidade acentuada do agravante, visto que o crime em análise foi praticado motivado por vingança, mediante extrema violência – decapitação das vítimas. As circunstâncias narradas no decreto constritivo evidenciaram a gravidade concreta das condutas, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante emboscada. 
3. Foi destacado nos autos que o agravante possui uma sentença condenatória pelo crime de tentativa de homicídio. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputada ao agravante e da possibilidade de reiteração delitiva. 
5. Quanto à alegação de excesso de prazo, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 67).

9. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que haveria antecipação da pena pelo excesso de prazo e pela ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente.

Sustenta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a manutenção da custódia cautelar e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 

Argumenta que não seria o autor dos delitos e estaria ausente a justa causa para a ação penal, por inexistirem indícios de autoria e de provas (fl. 12, e-doc. 73).

Realça, “a título de demonstração de ausência de justa causa, no que diz respeito a indícios suficientes de autoria, (...) que a única testemunha em que o juiz de primeiro grau se baseia para um decreto de prisão preventiva doc. 04, em 17/02/2017, e que o TJRS, manteve a prisão cautelar (doc. 10), nega o que falou na polícia, atribuindo a tortura e ameaças que recebeu dos policiais, para atribuir a responsabilidade ao paciente e aos demais corréus”  (fl. 10,  e-doc. 73).

Defende ser inepta a denúncia, porque não se teria a individualização de sua participação nos fatos imputados, em pretensa afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal (fl. 13,  e-doc. 73). 

Assinala ter interposto recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, sem previsão de julgamento pelo Tribunal estadual, nem data para julgamento da ação pelo Conselho de Sentença (fl. 6, e-doc. 73). 

Assevera que estaria preso preventivamente desde 17.2.2017 e “nunca [teria] dificult[ado] ou caus[ado] qualquer embaraço ao andamento processual normal do feito!” (fl. 6, e-doc. 73). 

Anota a ocorrência de “um erro processual, pois o inquérito processual e a instrução se deram na cidade de Alvorada RS, e depois a justiça entendeu que deveria ser em Porto Alegre RS, 23/04/2020 (...), causando dessa forma um atraso injustificável no processo que contribuiu para a situação atual sendo que o réu/paciente Leandro não teve culpa alguma” (fl. 15, e-doc. 73).

Sustenta que a prisão cautelar seria antecipação da pena e estaria fundamentada em “termos genéricos como a gravidade do ato (em que a autoria é negada pelo ora paciente), e a complexidade do processo” (fls. 13-15, e-doc. 73).

Realça que estaria “atualmente respondendo apenas a este processo”, teria residencia fixa, “família constituída (esposa e 3 filhos menores, sendo que todos até a sua prisão eram dependentes dele, (...) [e] que sua companheira está grávida de 6 meses)”, seria “técnico de enfermagem graduado” e poderia responder ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar ou poderiam ser fixadas medidas cautelares  (fl. 22, e-doc. 73).

Ressalta não ter sido analisada, “embora (...) alegada expressamente no HC rejeitado pelo STJ, a possibilidade de outra medida que não a de prisão! 
6) Importante frisar que o fato informado ao STJ pelo TJRS de que o réu teria outro homicídio, deve haver uma observação: o paciente já foi condenado e já cumpriu pena referente a este crime e não tem relação alguma com a prisão em que está cumprindo preventivamente. cabe ressaltar ainda que esta ainda a colher provas para uma revisão criminal baseada pela na autoria” (sic, fl. 26, e-doc. 73).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) Conceder o direito do paciente à liberdade provisória, para responder o processo em que é acusado, até o julgamento final, com a expedição do respectivo alvará de soltura! 
b) Ser reconhecida a liminar pleiteada conforme as razões expostas. Ou 
c) Ser concedido à prisão domiciliar, como substitutiva da prisão cautelar. Ou
d) Ser concedida outras medidas cautelares diversas da prisão, cabíveis a este caso concreto” (fl. 33, e-doc.).

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentam contrarrazões e pedem o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 91 e 96). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.

11. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com a concessão de prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares. Os argumentos seriam ausência de requisitos para a prisão preventiva, antecipação da pena e excesso de prazo na constrição cautelar. O recorrente também alega inexistir justa causa para a ação penal e inépcia da denúncia, pois não haveria provas de materialidade e indícios de autoria. 

12. Consta do processo que a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 0103926-89.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça, com os pedidos de “concessão da benesse da prisão domiciliar humanitária ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas”.

Em 14.12.2020, a Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, denegou a ordem, por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, nestes termos:
“E, como se verifica das decisões acima colacionadas, há prova da materialidade do delito e presentes indícios de autoria da prática do delito de homicídio qualificado com relação ao ora conscrito, restando caracterizado o fumus comissi delicti, corroborado, inclusive, pelo recebimento da denúncia. 
Por sua vez, conforme consignou a Magistrada singular, o periculum libertatis está configurado na gravidade concreta da conduta, pois, conforme descrito no decisium atacado, Leandro, em conluio com pelo menos outros sete denunciados, supostamente ceifou a vida de quatro indivíduos, os quais foram decapitados no interior de um automóvel. Ora, é a volta da barbárie, que remonta a Revolução Federalista de 1893, guerra civil ocorrida em solo gaúcho, entre Federalistas (Maragatos) e Republicanos (pica-paus), em que eram comuns as degolas. 
No curso da investigação, apurou-se que o móvel da conduta foi um roubo praticado pelas vítimas à residência do também denunciado Fabiano, à época recolhido ao Presídio Central de Porto Alegre, bem ainda que o paciente e seus comparsas foram responsáveis por render as vítimas e conduzi-las até o local dos fatos, sendo apontados como executores o paciente e os denunciados Bruno, Vinicius, bem ainda o falecido Cristiano dos Santos Soares. 
Dessa forma, os elementos até o momento angariados indicam a prática de crime com extrema crueldade pelo paciente, envolvendo briga entre facções e em contexto de grupo criminoso, pelo que resta configurada a gravidade concreta do delito, e, por corolário, a necessidade de se acautelar a ordem, sobretudo por se tratar de crime doloso contra a vida, com testemunhas que reconheceram, na fase policial, o ora coacto como autor do delito. 
Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que diz com a possibilidade de a gravidade concreta da conduta fundamentar a necessidade da prisão cautelar, em face do modus operandi, como se observa do seguinte julgado, de relatoria da eminente Ministra Laurita Vaz: (...).
Soma-se a isso as incursões criminais registradas por Leandro, qual ostenta uma sentença condenatória pela prática de homicídio, conforme a certidão de antecedentes criminais extraída do sistema informatizado deste Poder Judiciário, as quais colaciono a seguir:
15/2.17.0001144-7 1ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí. Proposto em 06/02/2017. Natureza da Ação: Homicídio Qualificado. --- INQUÉRITO(S) VINCULADO(S) --- » Ofício (Policial) número 474/2017, aberto em 04/02/2017, origem: Gravataí, Gravataí - Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento - DPPA » Inquérito (Policial) número 36/2017, aberto em 07/02/2017, origem: Gravataí, Gravataí - 3ª DP » Ofício (Policial) número 889/2018, aberto em 24/08/2018, origem: Gravataí, Gravataí - 3ª DP --- DELITO(S) --- » Dec. Lei n° 2848 de 1940 Art. 121, cometido em 04/02/2017 e » Dec. Lei n° 2848 de 1940 Art. 329, cometido em 04/02/2017 e » Dec. Lei n° 2848 de 1984 Art. 16, cometido em 04/02/2017 » Dec. Lei n° 2848 de 1984 Art. 69, cometido em 04/02/2017 » Denúncia recebida em 16/03/2017. --- SENTENÇA(S) --- » Sentença de Pronúncia em 16/02/2018. » Sentença Condenatória em 03/12/2019. --- PENA(S) APLICADA(S) --- » 8 ano(s) de reclusão, regime semi-aberto » 2 ano(s) de detenção, regime aberto » 10 dia(s) de multa a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.
Ressalto ser pacífica a jurisprudência desta Cortes Superiores, bem como deste Órgão Colegiado quanto à possibilidade de as incursões criminais anteriores do paciente fundamentar a necessidade da prisão cautelar.
Assim, tal apontamento, atrelado à prática de crime doloso contra a vida e com características de crueldade, reforça a imperatividade da custódia preventiva, uma vez que presente risco de reiteração de delitiva e, por consequência, a maior periculosidade social do agente, já acentuada, na espécie, pela gravidade concreta do fato. 
E evidenciada a periculosidade social da agente e risco à aplicação da lei penal, imperiosa a manutenção da custódia cautelar, restando obstaculizada a aplicação das medidas cautelares a que alude o artigo 319 do Código de Processo Penal. 
Daí que, em cognição sumária, não vislumbro que o paciente esteja a sofrer constrangimento ilegal em seu jus libertatis, a autorizar a concessão da ordem em sede liminar. 
Turno outro, quanto ao pleito de concessão da prisão domiciliar humanitária do coacto, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, passo a tecer algumas considerações. 
De pronto, pondero que o pleito foi objeto de análise da autoridade apontada como coatora, Dr. Marcos Braga Salgado Martins, em 17/09/2020, tendo o pedido indeferido nos seguintes termos:
(...) Veja-se que o laudo acostado afasta qualquer risco de vida na situação atual do réu, sendo que, apesar de referir que é necessário que ele se submeta a procedimento cirúrgico, referiu que o procedimento ainda não é de urgência. Também nada consta que o réu não possa ser submetido ao devido tratamento na condição de preso. 
Valer destacar, outrossim, que a administração da casa prisional permitiu o atendimento médico necessário ao acusado e providenciou a submissão dele aos exames necessários. 
No que se refere ao fato do réu ter testado positivo para Covid-19, não há notícia alguma de que tenha apresentado sintomas de gravidade e ou complicações. Vale observar que o exame foi realizado há exatamente um mês, em 17/08/2020, restando ultrapassado o período cíclico de quatorze dias, conforme protocolo da OMS, pelo que se presume recuperado do vírus o acusado. Isso posto, indefiro os pedidos de revogação de prisão e de concessão de prisão domiciliar formulados pela defesa de Leandro. 
De outro lado, determino que seja oficiado à SUSEPE para que providencie o devido tratamento médico ao réu Leandro, comunicando a este juízo, no prazo de vinte dias, as providências tomadas. 
(...) Em sucessão, foi realizado um novo laudo, com base nos exames laboratoriais e de imagens datados de 17/08/2020, oportunidade em que o supracitado especialista consignou a necessidade de procedimento cirúrgico, ponderando pela atenção quanto a brevidade de sua realização para que se trate de um procedimento programado, conforme se observa:
(...) Na sequência, sobreveio aos autos o Laudo médico datado de 25/09/2020 (fl. 56), advindo da Susepe, realizado pelo Dr. Lindomar A. Possa, oportunidade em que atestou ‘trata-se de um paciente com múltiplas intervenções abdominais em consequência de lesões de arma de fogo, o paciente foi atendido por médico particular, laudos em anexo onde foi amplamente investigado e apresentou apenas quadro de esofagite péptica, apresenta ainda diástase de retos abdominais em consequência dos procedimentos cirúrgicos, que a meu ver este último não justifica os sintomas da dor abdominal. Na presente data foi prescrito o tratamento para esofagite péptica’ (sic) (fl. 56 dos autos).
Por conseguinte, o Magistrado singular tomou ciência do laudo e determinou prosseguimento do feito. 
Em derradeiro, em 07/10/2020, sobreveio nova decisão mantendo a segregação cautelar o coacto, nos seguintes termos:
(...) Destaco que as prisões permanecem necessárias, em razão do perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, e são proporcionais à gravidade concreta dos fatos, conforme já fundamentado. 
O pleito de prisão domiciliar vai igualmente indeferido, pois o acusado está recebendo tratamento prescrito pelo profissional de saúde do estabelecimento prisional, não tendo este indicado, tampouco a defesa comprovado, a existência de quadro extremo de debilidade por motivo de saúde, requisito exigido para a concessão da medida (artigo 318, II, do CPP). 
(...) Na espécie, embora o impetrante apresente um quadro de saúde que demande maior atenção, não restou devidamente comprovado que, em decorrência da referida